Tribunal: TJMT
Processo: 1000982-11.2023.8.11.0098
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000982-11.2023.8.11.0098
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SELFIENE SALVATERRA DOS REIS - CPF: 034.773.651-35 (EMBARGANTE), PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA - CPF: 943.243.791-49 (ADVOGADO), GERSON SANTINI - CPF: 015.294.241-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
.
ALEGA
DA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃ
O.

VÍCIOS INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
.

RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pela
Autora
em virtude de
A
córdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto por instituição financeira
e
julg
ou
improcedentes os pedidos indenizatórios
fundados
em alegada fraude bancária.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: i) saber se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a presunção do art. 400 do CPC diante da não exibição de documentos pelo
B
anco;
ii
)
verificar
se houve omissão quanto à análise da inversão do ônus da prova, da responsabilidade objetiva, da alegada nulidade do vínculo e da suficiência da prova documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração
têm
fundamentação vinculada e não
servem
à rediscussão do mérito ou à
revaloração
da prova.

4. Não há contradição interna quando o
A
córdão reconhece a ausência de documentos e, de forma fundamentada, afasta a presunção do art
igo
400 do CPC por seu caráter relativo e pela existência de outros elementos probatórios.

5. A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos acerca do defeito do serviço
.

No

A
córdão
, o Colegiado
enfrento
u
expressamente a matéria e afasto
u
a responsabilidade civil por
inexistência
de prova de falha bancária.

6.
Rejeitada a alegada
omissão quanto à tese de nulidade do vínculo por incapacidade civil,
pois a Câmara
resolve
u
a controvérsia por fundamento
suficiente e prejudicial, consistente na inexistência de prova de fraude e na atuação de cotitular regularmente habilitado.

7. A alegação de insuficiência das telas sistêmicas e de aplicação
do Verbete
479 d
a Súmula do
STJ foi expressamente analisada
no julgamento do Apelo. O Órgão julgador
conclu
iu
pela inexistência de fraude de terceiro e pela regularidade das movimentações realizadas com cartão e senha por cotitular.

8. O inconformismo da parte com a conclusão adotada configura pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração
rejeitados
.

Tese de julgamento
: “
1.
Não há omissão ou contradição quando o
A
córdão enfrenta de forma fundamentada as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
. 2. É
inadmissível a utilização dos
Embargos
d
e Declaração
para rediscussão da matéria ou
revaloração
do conjunto probatório.”

__________

Dispositivos
aplicados
: CPC,
arts
. 1.022, 400 e 1.025; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14;
CC
,
arts
. 3º e 166, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
Súmula 479;
REsp n. 2.173.637/SP, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de 18/12/2024;
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
no REsp n. 1.750.237/SC, rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, DJEN de 25/03/2026; TJMT,
RED
n. 1001081-55.2023.8.11.0041, rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, pub
.
27/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Selfiene
Salvaterra
d
os Reis
, em virtude d
o Acórdão de Id. 346644393 que,

em julgamento unânime, proveu o Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.

A Embargante alega que o Acórdão é omisso e contraditório
,
sob a tese
de que
o Colegiado
não enfrentou adequadamente questões relevantes suscitadas nas razões recursais, especialmente quanto à interpretação e aplicação de dispositivos legais e entendimento consolidado dos
Tribunais Superiores
.

Aduz que o julgado é contraditório
ao reconhecer
que a
instituição financeira
não juntou
documentos
capazes de comprovar
a relação jurídica (contrato e cartão de assinaturas), mas, ainda assim, a
fastou
a presunção prevista no
artigo
400 do CPC e decidi
u
em favor da parte que não produziu a prova.

Alega omissão quanto à aplicação dos art
igos
6º, VIII, e 14 do Código de Defesa do Consumidor
. Para a Embargante,
o
Colegiado

esvaziou
a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva da instituição financeira ao admitir como suficiente prova unilateral consistente em tela sistêmica.

Sustenta
que não foi enfrentada
a tese de nulidade do negócio jurídico, sob o fundamento de que a conta bancária
foi
aberta quando era absolutamente incapaz, sem
prova
de representação legal válida, em afronta aos art
igos
3º e 166, I, do Código Civil.

Por fim, aponta divergência jurisprudencial e
ofensa ao Enunciado
479 d
a Súmula do
STJ,
pois a
instituição financeira
responde objetivamente
por
falhas na prestação do serviço
,
e registros internos unilaterais
não são aptos a
comprovar a regularidade da relação contratual.

Requer
o acolhimento do Recurso
para que sejam sanadas as omissões e contradições indicadas, com manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados,
para
viabilizar eventual interposição de
R
ecurso aos
Tribunais Superiores
.

Manifestação do Embargado no Id. 350064391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão que proveu o Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. incorreu em omissão e contradição ao afastar a incidência do artigo 400 do CPC, embora o Banco não tenha exibido o contrato de abertura da conta, o cartão de assinaturas e a comprovação de quem retirou o cartão.

No seu entender, o Colegiado esvaziou a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva previstas nos artigos 6º, VIII, e 14 do CDC, ao reputar suficiente a prova unilateral produzida pela instituição financeira.

Afirma que ao julgar o Apelo, a Câmara não enfrentou a tese de nulidade do ajuste, diante da sua incapacidade absoluta à época da abertura da conta, à luz dos artigos 3º e 166, I, do Código Civil.

Alega que o Acórdão diverge do Enunciado da Súmula 479 do STJ e do entendimento segundo o qual telas sistêmicas não bastam para comprovar a legitimidade da relação jurídica e das movimentações.

Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com fins de prequestionamento.

De início, relembro que, nos termos do artigo 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão da causa, à substituição da valoração probatória adotada pelo Colegiado ou ao reexame do mérito já decidido.

No caso, o Acórdão embargado examinou de forma suficiente a controvérsia devolvida pela Apelação do Banco do Brasil S.A., a qual se apoiou na tese de que os saques foram realizados pelo outro titular da conta, pai da Embargante, Sr. Valdeci Avelino dos Reis, com cartão e senha, circunstância apta a afastar a falha do serviço e o dever de indenizar.

O Colegiado também considerou as contrarrazões apresentadas pela Embargante, nas quais insistiu na tese de que o Banco não juntou o contrato de abertura da conta, o cartão de assinatura e a prova de quem retirou o cartão, de modo que se aplica o artigo 400 do CPC.

No tocante à apontada contradição relativa ao artigo 400 do CPC, não prospera.

Ao sentenciar o feito, o Juiz singular reputou decisiva a falta de apresentação, pelo Banco, do contrato de abertura da conta, do cartão de assinatura e da prova de quem recebeu o cartão; de conseguinte, aplicou a presunção do artigo 400 do CPC para concluir pela falha do serviço.

A Câmara, por sua vez, enfrentou expressamente esse fundamento e consignou que a presunção prevista do artigo 400 do CPC tem caráter relativo, não substitui a análise do conjunto probatório e não autoriza, por si só, a condenação quando presentes outros elementos em sentido diverso, em especial: a própria afirmação da Embargante de que o pai sempre administrou a conta e fazia os depósitos; a informação documental de que a conta era conjunta; e os registros e imagens das operações impugnadas.

Portanto, inexiste contradição interna. Houve, isto sim, adoção de premissa jurídica diversa da sentença acerca do alcance da presunção legal.

Na verdade, sob o rótulo de contradição, a Embargante pretende infirmar a valoração probatória e o critério de convencimento do Colegiado, o que escapa aos estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Não se pode esquecer que contradição, para fins de Embargos de Declaração, é incoerência entre proposições do próprio julgado, o que não ocorreu. O Acórdão é linear: reconheceu a falta de apresentação de documentos pelo Banco Embargado, afirmou o caráter relativo da presunção e, a partir da leitura integrada do acervo probatório, concluiu pela insuficiência da prova de defeito do serviço.

Aliás, o entendimento desta Corte está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “eventual aplicação dos efeitos do art. 359, I do CPC/73 (art. 400 do CPC/15) não se opera de forma automática, dependendo da verossimilhança das alegações da parte e das demais provas constantes aos autos.” (REsp n. 2.173.637/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024).

Também não procede a alegada omissão quanto aos artigos 6º, VIII, e 14 do CDC.

No voto condutor registrou-se expressamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras e reconheceu-se a possibilidade de inversão do ônus da prova.

Ocorre que, conforme consignado no Acórdão recorrido, a inversão não transforma a narrativa autoral em prova constituída, tampouco dispensa a apresentação de elementos mínimos a demonstrar defeito na prestação do serviço.

Ao analisar os autos, constatou-se a existência de movimentação por cotitular da conta, com uso dos mecanismos de autenticação disponibilizados pelo Banco, sem prova direta de fraude, de entrega indevida do cartão a terceiro não autorizado ou de violação de protocolo de segurança.

Com esse raciocínio, afastou-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por falta de defeito do serviço e de nexo causal.

Logo, o tema foi explicitamente enfrentado.

Aliás, o fato de a Embargante discordar da conclusão adotada não converte o inconformismo em omissão.

O Colegiado não ignorou a proteção consumerista; apenas entendeu, de forma fundamentada, que, à luz do conjunto probatório, os pressupostos para responsabilizar a instituição financeira não estão demonstrados. Essa conclusão pode ser impugnada pelas vias recursais cabíveis, mas não por Embargos de Declaração destinados a provocar nova análise da prova.

Igualmente não há omissão quanto à tese de nulidade do ajuste por incapacidade absoluta da autora, fundada nos artigos 3º e 166, I, do Código Civil.

Neste ponto, cumpre registrar que, embora a Embargante tenha suscitado tal argumento nos Aclaratórios, o Colegiado resolveu a controvérsia com base em fundamento suficiente e prejudicial ao acolhimento dessa tese, ao consignar que a conta tinha natureza conjunta entre a autora e seu genitor, o qual a administrava desde a origem, realizava os depósitos e efetuou as movimentações questionadas na condição de cotitular regularmente habilitado, mediante uso de cartão e senha.

Em outras palavras, o núcleo decisório do julgado não repousou na validade formal originária do vínculo bancário à luz da capacidade civil da Embargante, mas na inexistência de prova segura de fraude bancária ou de defeito do serviço capaz de imputar responsabilidade ao Banco pelas operações impugnadas.

A tese veiculada nos Embargos, portanto, não evidencia omissão integrativa; representa tentativa de deslocar o debate para fundamento novo ou, ao menos, para enfoque que não era indispensável ao deslinde dado pelo Acórdão.

Nessa esteira, não há omissão, em especial porque “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há obrigatoriedade de o julgador responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente de maneira suficiente as razões de seu convencimento, o que foi devidamente observado no acórdão embargado.” (EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.750.237/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 25/3/2026).

No que concerne à suposta omissão e divergência quanto à Súmula 479 do STJ e à suposta insuficiência das telas sistêmicas, melhor sorte não lhe assiste.

No julgamento do Recurso de Apelação, o Colegiado examinou expressamente a tese de fraude, a natureza do boletim de ocorrência, o valor dos registros internos e das imagens, a circunstância de a conta ser conjunta e a inexistência de impugnação específica da Apelada/Embargante aos registros e imagens apresentados pelo Banco, concluindo que as movimentações foram realizadas por cotitular com uso regular de cartão e senha.

A partir desse exame, assentou-se que não se trata de fraude de terceiro apta a atrair a incidência do Verbete 479 da Súmula do STJ, justamente porque, na visão do Colegiado, o acervo probatório aponta para atuação legítima do cotitular da conta, e não para fortuito interno decorrente de delito praticado por estranho à relação bancária. Logo, inconteste que, nesse ponto, também não há omissão.

O que a Embargante pretende é substituir a conclusão do Acórdão pela leitura que reputa mais adequada acerca da força probatória dos documentos unilaterais juntados pela instituição financeira. Essa providência, contudo, importa revaloração da prova, o que é incompatível com a via eleita.

Conforme bem registrado pela Desembargadora Maria Helena G. Póvoas, “os embargos de declaração não se prestam à revaloração da prova ou à modificação do mérito do julgado." (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10010815520238110041, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 27/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025).

Em suma, no Acórdão embargado o Órgão julgador apreciou, com clareza e suficiência, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. A Embargante, a pretexto de suprir omissões e eliminar contradições, busca reabrir a discussão sobre a valoração do conjunto probatório e obter a reforma do resultado do julgamento, finalidade incompatível com os Embargos de Declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento, anoto que a rejeição dos Embargos de Declaração não impede a incidência do artigo 1.025 do CPC. De toda forma, foram expressamente enfrentados, para esse fim, os artigos 400 do CPC; 6º, VIII, e 14 do CDC; 3º e 166, I, do Código Civil; e o Enunciado 479 da Súmula do STJ, nos termos da fundamentação acima.

Com essas considerações, rejeito o Recurso Integrativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026